Tribunal: TJDFT
Processo: 0752391-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752391-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA, KESSIA ROSELY DOS SANTOS NOBRE DA SILVA AGRAVADO: SIRLENE GOMES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIELSON ALVES DA SILVA e KÉSSIA ROSELY DOS SANTOS NOBRE DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Resolução Contratual e Reintegração de Posse (autos n.o 0702372-77.2022.8.07.0020), ajuizada por SIRLENE GOMES VIEIRA, em face dos agravantes. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que concedeu à parte autora a posse e o usufruto do veículo VW Amarok, nomeando-a fiel depositária, bem como homologou laudo de avaliação que depreciou o valor do bem para R$ 59.000,00, sob o fundamento de que o automóvel já se encontra registrado em nome da autora e que sua permanência em depósito poderia acarretar deterioração. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a decisão viola acórdão anterior proferido pela 7a Turma Cível do TJDFT, que determinou a devolução do veículo aos réus em decorrência da resolução contratual, sendo certo que o juízo de piso extrapolou os limites do título executivo judicial, proferindo decisão extra petita e afrontando a coisa julgada. Aduz que o veículo está parado há mais de 800 dias, com diversas avarias, e que a homologação do laudo depreciado favorece indevidamente a parte exequente, além de ignorar a responsabilidade da depositária pela conservação do bem, prevista no art. 629 do Código Civil. Argumenta, ainda, que a decisão compromete o resultado útil do processo e causa risco de dano irreparável, pois permite à agravada dispor do bem em afronta ao acórdão que determinou o retorno ao status quo ante. A parte agravante destaca, ainda, que o juízo não observou os preceitos legais aplicáveis à fase de cumprimento de sentença, que deve se ater aos limites do título executivo, conforme art. 502 do CPC, e que a decisão interlocutória afronta a autoridade da decisão superior e a hierarquia judicial. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a manutenção da decisão agravada implica enriquecimento ilícito da parte exequente e prejuízo irreparável aos agravantes. Diante de tais fundamentos, requerem, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, restituindo o veículo VW Amarok aos agravantes e garantindo o cumprimento do acórdão que determinou a devolução dos bens, até a liquidação de sentença. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para: (i) afastar a homologação do laudo de avaliação do veículo; (ii) determinar a observância estrita do acórdão proferido pela 7a Turma Cível, com retorno ao status quo ante; (iii) apurar a responsabilidade da agravada pela deterioração do bem, abatendo-se eventual valor dos danos; e (iv) vedar ao juízo de primeiro grau a prolação de decisões extra petita. Preparo regular (ID n°. 78837321). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na origem, o feito trata de cumprimento de sentença que decretou a resolução do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, em razão da inadimplência dos requeridos, determinando a reintegração de posse da autora sobre o imóvel e a devolução dos bens, bem como condenou os requeridos ao pagamento de arras, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), de aluguel pela ocupação do imóvel, no valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidos a partir de outubro/2021 até a efetiva desocupação, bem como dos valores comprovadamente adimplidos pela autora a título de condomínio, IPTU e energia, no período de ocupação do imóvel. Inicialmente, nada a prover em relação à nomeação da agravada como depositária fiel do bem, porquanto a referida a decisão foi proferida em 15/5/2025, ID no. 235915941 dos autos originários, tendo sido interposto agravo de instrumento pelos agravantes visando à reforma desta decisão, autos no. 0723259-40.2025.8.07.0000. Quanto à homologação do laudo, diante da probabilidade de provimento do presente agravo e do risco concreto de dano grave e de difícil reparação, impõe-se a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que homologou o laudo de avaliação do veículo. Isso porque o referido laudo apresenta discrepância entre o valor de mercado do bem e o valor apresentado, circunstância que compromete a própria finalidade da avaliação judicial e pode ocasionar venda ou expropriação por quantia manifestamente inferior ao valor real do bem. A manutenção imediata da decisão agravada, portanto, pode gerar prejuízos irreversíveis à parte agravante, sobretudo porque, uma vez alienado o veículo por preço depreciado, torna-se inviável a recomposição integral do dano. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado para sustar os efeitos da decisão agravada, que homologou o laudo de avaliação do automóvel. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador